Tribunal: TJBA
Processo: 8027432-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027432-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ANA CLAUDIA DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 98/STJ. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de cumprimento provisório de sentença.

2. A embargante alega que o acórdão errou ao reconhecer que a sentença que julgou a causa na fase de conhecimento antecipou os efeitos da tutela, sustentando a inexistência de tutela deste tipo. Afirma, ainda, que indicou profissional da rede credenciada desde a contestação, o que afastaria a caracterização de inércia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há vício legitimador da oposição de embargos de declaração (ii) se a aplicação de multa no presente caso é pertinente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado foi claro ao explicitar que o magistrado de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e condenar o plano de saúde a custear o tratamento, antecipou os efeitos práticos da tutela ao autorizar o internamento da autora e estabelecer prazo de 10 dias para indicação de local e profissional credenciado, sob pena de custeio do profissional escolhido pela beneficiária.

5. Quanto à alegada indicação de profissional credenciado, o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que a afirmação abstrata e genérica de existência de profissional habilitado não mitiga a exequibilidade provisória do título, porquanto a operadora permaneceu inerte em múltiplas oportunidades, não providenciando efetivamente a realização do procedimento determinado.

6. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, colmatação de omissões e correção de erros materiais, nenhuma dessas que está presente no caso.

7. Todas as questões suscitadas foram expressamente analisadas e decididas, inexistindo omissão a ser suprida. Não se pode invocar o propósito de prequestionamento como subterfúgio para conferir aparência de legitimidade a embargos que visam exclusivamente à reforma do julgado.

8. A oposição de embargos declaratórios com evidente propósito de rediscutir matéria já decidida fora de qualquer hipótese de cabimento, mesmo após advertência expressa no acórdão, configura conduta protelatória que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027432-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravada
ANA CLAUDIA DOS SANTOS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do relator.